Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717857-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO ADRIANO AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIO ADRIANO contra decisão 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que determinou a penhora de 10% do seu salário líquido, em ação proposta por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA EPP que busca executar o valor de R$ 10.700,68 com os devidos acréscimos legais. Foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, ocasião em que o agravante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso (ID 47369329). O sistema registrou ciência da decisão em 05/06/2023, de modo que o prazo final para o recolhimento do preparo era em 13/06/2023. Todavia, o agravante só recolheu o preparo e juntou o comprovante de pagamento aos autos em 27/06/2023 (ID 48327718). O preparo é condição de admissibilidade recursal (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil). O recurso é inadmissível ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo no prazo fixado. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator